Tribunal: TJMT
Processo: 0001725-44.2016.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por OI S.A., objetivando a nulidade da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de no 1725-44.2016.8.11.0046, ajuizada por AGROPECUÁRIA MASUTTI LTDA. e CLAIDES LAZARETTI MASUTTI, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para:
i) condenar a ré a ressarcir o autor pelos valores cobrados indevidamente a partir do mês de julho de 2014, provenientes dos contratos de nos 5044295686 e 5031118730.
ii) consignar que a repetição em dobro dependerá do julgamento do REsp de no 1.525.134/RS;
iii) declarar inexistentes os débitos cobrados a partir do mês de julho de 2014, dos contratos de nos 5044295686 e 5031118730;
iv) condenar a ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do proveito econômico a ser obtido pelo autor; e
v) consignar que o “quantum” a ser devolvido ao autor deverá ser liquidado após a prolação de decisão definitiva no REsp de no 1.525.134/RS.
Em suas razões recursais (id. 64868018), a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, comprovou que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar o pedido formulado na inicial.
Salienta que os autores, ora apelados, não comprovaram a suposta solicitação de cancelamento dos serviços de telefonia contratados.
Ainda, afirma que, como a questão acerca da repetição de indébito simples ou em dobro é matéria afeta ao sistema de recursos repetitivos debatido no REsp de no 1.525.134/RS, a sentença deve ser anulada, uma vez que o Juiz sentenciante não poderia ter sentenciado a demanda, mas, sim, deveria ter determinado a suspensão do processo até julgamento final do supramencionado recurso especial
Subsidiariamente, defende que os juros de mora devem incidir a partir da citação e que a correção monetária seja da data do cancelamento dos serviços, qual seja 2.5.2016.
Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.
Contrarrazões apresentadas (id. 64868024).
É o que basta relatar.
Na hipótese, observa-se que a questão acerca da repetição de indébito simples ou em dobro, discutida nestes autos, é matéria afeta ao sistema de recursos repetitivos debatido no REsp de no 1.525.134/RS, o qual ainda está pendente de julgamento.
Nesse passo, em observância aos princípios da segurança jurídica e da economia processual, deve a presente demanda ser suspensa até decisão final, no julgamento do supramencionado recurso especial, pelo Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.